Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. ADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da respeitável sentença que absolveu o réu da imputação do artigo 147 do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.
II – Questões em análise:
2. A questões em análise consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório judicializado é suficiente para demonstrar, sem dúvida razoável, a ocorrência do crime de ameaça e a autoria delitiva, bem como (ii) definir o enquadramento adequado do fundamento absolutório.
III – Razões de decidir:
3. A condenação criminal exige prova segura e coesa quanto à materialidade e à autoria, não bastando suposições ou percepções subjetivas desacompanhadas de elementos firmes que evidenciem a promessa de mal injusto e grave.
4. Persistindo dúvida razoável, sobretudo quanto à inequívoca exteriorização da intenção intimidatória típica, impõe-se a manutenção da absolvição.
5. A absolvição pelo artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal pressupõe prova da inexistência do fato, o que não se extrai do acervo: há elementos que indicam a ocorrência do encontro, a presença da faca e a situação mencionada, mas não se formou certeza quanto à tipicidade da ameaça. Assim, o fundamento que melhor se ajusta ao resultado absolutório é o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou seja, insuficiência de prova para condenação.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.